Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. OBRA IRREGULAR. SITUAÇÃO CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. UTILIZAÇÃO DE COIFA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM A EFETIVA CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso concreto em que as circunstâncias verificadas deixam manifesta a necessidade de verificação, por meio de dilação probatória, de supostos problemas causados por reforma empreendida pelos agravados em condomínio com instalação de coifa e sistema de exaustão não autorizados, bem como em relação à utilização de loja comercial em desacordo a normas convencionais e legais. Situação fática controvertida a ser elucidada pela instauração de regular contraditório.
2. Discussão sobre obra irregular que pode comprometer a segurança de condomínio edilício, com reflexos negativos aos demais condôminos. Presença dos requisitos necessários à concessão parcial da tutela de urgência para obstar a utilização do sistema de exaustão (coifa) até o deslinde da controvérsia. Probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrados quanto ao ponto, conforme exigência do art. 300, caput, do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.